Tribunal: TJDFT
Processo: 0710973-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTADO. SERVIDORA. CONTRATO TEMPORÁRIO. INSS. RECEBIMENTO. INDEVIDO. VALORES. PERÍODO NÃO TRABALHADO. AUSÊNCIA. DANO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A recorrente alega que faz jus à indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão do tempo em que ficou sem perceber seus rendimentos, bem como, com a demora na regularização por parte do Distrito Federal.

3. As pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, consoante art. 37, §6o, CF/88.

4. Segundo a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o vocábulo “terceiros”, contido no art. 37, §6o, da CF, dirige-se a todos que vierem a suportar o dano, ainda que a vítima seja agente público, desde que o fato ensejador da reparação guarde relação com a função estatal exercida.

5. Para a responsabilização extracontratual objetiva do Estado pelos atos praticados por seus agentes públicos, necessários três pressupostos, quais sejam: a) existência de conduta comissiva ou omissiva a ser imputada ao agente do Estado; b) o dano e c) a relação de causalidade entre o fato administrativo e o dano, bem como o prejuízo sofrido.

6. No tocante aos pagamentos realizados à autora e ao serviço temporário por prestado, cabe ressaltar que somente não ocorreu o lançamento de pagamento na folha 09/2019, em razão de a servidora possuir valores a devolver contabilizada num passivo maior que o ativo e, assim, o Distrito Federal se absteve de efetuar novos pagamentos, pois seriam indevidos. Registre-se que, anteriormente, foi dado continuidade de pagamento à autora durante o período de seu afastamento pelo INSS, o que acarretou recebimento indevido de valores por período não trabalhado. (ID 17585089, pags. 01 e 02)

7. Ausente o dano, não há que ser falar em responsabilidade civil do Estado. Escorreita, pois, a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

8. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 17585096) (art. 55, da Lei 9099/95).

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).